Tribunal: STJ
Processo: 0020845-88.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068724 - SC(2026/0020845-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: IVOLMIR SOARES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VALDIR MENDES - SC001718
MICHEL POLLI MENDES - SC034529
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROGRESSÃO AO
HABEAS CORPUS
REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. SUMULA VINCULANTE N.
56 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
segundo o qual "a inexistência de estabelecimento penal adequado ao
regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a
concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos
termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal
medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE
n°
quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no
641.320/RS,
regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos
que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao
sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por
falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou
(
relator

estudo aos sentenciados em regime aberto" REsp n. 1.710.674/MG,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe
destaquei).
22/8/2018,
3/9/2018,
2. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 41f16910-a69b-4865-9efa-ced276c22103

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:28
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 41f16910-a69b-4865-9efa-ced276c22103

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068724 - SC(2026/0020845-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: IVOLMIR SOARES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VALDIR MENDES - SC001718
MICHEL POLLI MENDES - SC034529
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROGRESSÃO AO
HABEAS CORPUS
REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. SUMULA VINCULANTE N.
56 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
segundo o qual "a inexistência de estabelecimento penal adequado ao
regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a
concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos
termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal
medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE
n°
quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no
641.320/RS,
regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos
que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao
sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por
falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou
(
relator

estudo aos sentenciados em regime aberto" REsp n. 1.710.674/MG,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJe
destaquei).
22/8/2018,
3/9/2018,
2. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por IVOLMIR SOARES DOS
SANTOS contra decisão em que deneguei o
em seu favor.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54839400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:58
Código de Controle do Documento: 49eaab11-398e-4166-8c84-ce24d625541e

Consta dos autos que o ora agravante foi condenado à pena de 8 (oito) anos
e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito
capitulado no
§ 2o, IV,
o art. 14, II, do Código Penal.
art. 121,
c/c
Em suas razões, sustentaram os impetrantes a ocorrência de
constrangimento ilegal, porquanto a execução estaria se operando de forma mais
gravosa do que o necessário, com imposição de prisão imediata e condicionamento da
análise de trabalho externo e de regime harmonizado ao prévio recolhimento ao
cárcere, em afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, dignidade da
pessoa humana e individualização da pena.
Alegaram que a prisão imediata é desnecessária e inadequada diante das
condições pessoais do acusado, que não oferece risco à ordem pública, não apresenta
risco de fuga, possui vínculos sociais, familiares e profissionais sólidos e sempre se
apresentou espontaneamente, revelando-se adequadas e suficientes as medidas
cautelares alternativas positivadas no
do CPP.
art. 319
Requereram, liminarmente e no mérito, a suspensão da ordem de prisão
para que o paciente aguardasse em liberdade o julgamento definitivo do
.
writ
Subsidiariamente, pugnaram pela substituição da custódia por medidas cautelares
diversas da prisão, "especialmente prisão domiciliar, monitoramento eletrônico,
recolhimento domiciliar noturno e autorização para trabalho externo, sem a
" (e-STJ fl. 5).
necessidade de recolhimento prévio à prisão
Em decisão acostada às e-STJ fls.
indeferi liminarmente o
86/89,
habeas
, motivando a interposição do presente agravo regimental, no qual reitera a
corpus
defesa a argumentação anteriormente expendida.
Pugna, ao final, seja reconsiderada a decisão ou seja o feito submetido à
apreciação da Turma julgadora.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a decisão recorrida,
que merece ser mantida na íntegra.
O pleito defensivo foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau nos seguintes
termos (e-STJ fl. 12):
De início, é importante ressaltar que os apenados que cumprem pena em
regime semiaberto nesta Comarca o fazem recolhidos na Colônia
Agroindustrial de Palhoça, unidade prisional adequada para o regime
intermediário. Além disso, há vagas disponíveis no referido estabelecimento.

Documento eletrônico VDA54839400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:58
Código de Controle do Documento: 49eaab11-398e-4166-8c84-ce24d625541e

Diante desse cenário, não se justifica a concessão do chamado "regime
semiaberto harmonizado", uma vez que este somente seria cabível em
situações excepcionais, como a inexistência de vagas em estabelecimentos
apropriados, o que não é o caso presente. A Lei de Execuções Penais (LEP)
e o Código Penal estabelecem que o cumprimento de pena em regime
semiaberto deve ocorrer em local intramuros, salvo circunstâncias
extraordinárias que não se verificam nos autos.
Ademais, como bem assentiu o Douto Membro do
Estadual, ''[...]
Parquet
considerando a existência de vagas na Colônia Agroindustrial de Palhoça,
unidade prisional compatível com o regime intermediário, bem como o
cumprimento de pena no regime semiaberto impõe o cumprimento
intramuros em estabelecimento compatível, tal qual determina a LEP e o
Código Penal, não há que se falar em "regime semiaberto harmonizado".

Por ocasião do julgamento do agravo em execução interposto pela defesa, a
Corte estadual negou provimento ao recurso com a seguinte fundamentação (e-STJ fl.
11):
Malgrado os argumentos apresentados, o presente recurso não merece
provimento, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme pontuou o Juízo singular, há vaga disponível na Colônia
Agroindustrial de Palhoça, unidade prisional que detém ala adequada para
presos em regime semiaberto, de modo que não se verifica justificativa legal
para a concessão do regime semiaberto harmonizado ao apenado. A adoção
da medida pleiteada implicaria esvaziar o caráter retributivo da pena,
conforme previsto no
o da Lei de Execução Penal, que estabelece como
art. 1
finalidade da sanção penal a efetiva responsabilização pelo delito praticado.
Ora, o apenado deveria ter considerado previamente as consequências
jurídicas e sociais de seus atos, não sendo admissível que, após a
condenação definitiva, busque afastar os efeitos da reprimenda por meio de
argumentos que, embora revelem esforço de reintegração, não encontram
respaldo legal para flexibilização do cumprimento da pena em regime
diverso do fixado. Ademais, a Súmula Vinculante n. 56 do STF estabelece
que a ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado não
autoriza a manutenção do apenado em regime mais gravoso. Contudo, tal
entendimento não implica concessão automática de regime domiciliar, até
porque, conforme dito, há vaga disponível em unidade prisional adequada ao
regime imposto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica acerca da
possibilidade, em situações excepcionais, de sua concessão aos condenados, em
regime semiaberto e fechado, como no caso de portadores de doença grave, quando
comprovada a impossibilidade da assistência médica adequada no estabelecimento
prisional em que cumprem sua pena.
Possível, também, a concessão de prisão domiciliar aos apenados em
regime semiaberto quando não houver vagas em estabelecimento prisional compatível,
obedecidos os critérios da Súmula Vinculante n. 56 da Suprema Corte.
Documento eletrônico VDA54839400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:58
Código de Controle do Documento: 49eaab11-398e-4166-8c84-ce24d625541e

No caso concreto, a Corte estadual, atenta à individualização da pena e aos
comandos da Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, cassou de forma
fundamentada o ingresso prematuro do paciente em prisão domiciliar com
monitoramento eletrônico.
Salientou que o recorrente não se enquadra nas possibilidades legais e que "
o Sentenciado - até a prolação da decisão agravada - encontrava-se em
estabelecimento (penal adequado Colônia Penal Agroindustrial do Estado do Paraná -
CPAI), não estando submetido a regime prisional mais gravoso do que aquele a que
" (e-STJ fl. 20), razão pela qual não vislumbro o constrangimento ilegal ave
tem direito
ntado pela defesa.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
SENTENCIADO EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR
CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU, CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO.
EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE ATENDE ÀS
EXIGÊNCIAS
LEGAIS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo, atento à Súmula Vinculante n.o 56, afirmou que a
Industrial de
Penitenciária
Joinville/SC atende às condição legais para o
cumprimento de pena no regime semiaberto, sendo assegurados os
direitos correlatos ao atual regime prisional do Paciente.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
448.525/SC,
julgado em
DJe de
grifei.)
11/9/2018,
25/9/2018,

Diante do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:30:58
Código de Controle do Documento: 49eaab11-398e-4166-8c84-ce24d625541e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.068.724 / SC
Número Registro: 2026/0020845-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00217622220098240064 217622220098240064 80006344220258240064 80006526320258240064
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VALDIR MENDES
ADVOGADOS : VALDIR MENDES - SC001718
MICHEL POLLI MENDES - SC034529
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: IVOLMIR SOARES DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO DOMICILIAR / ESPECIAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IVOLMIR SOARES DOS SANTOS
ADVOGADOS : VALDIR MENDES - SC001718
MICHEL POLLI MENDES - SC034529
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55148942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:38
Código de Controle do Documento: 4edb8cae-e810-48ba-bc9d-0c499d8e54ae

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:38
Código de Controle do Documento: 4edb8cae-e810-48ba-bc9d-0c499d8e54ae